Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL HABILIDADE DO AGENTE CARACTERIZADA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável atender ao pleito absolutório, pois, de acordo com as provas dos autos – em especial as declarações da vítima, os depoimentos dos policiais e as imagens gravadas –, ficou demonstrado que o acusado subtraiu o aparelho de telefone celular da vítima.

2. O acusado agiu de modo a que a vítima não percebesse a subtração, ficando evidenciada a qualificadora da destreza.

3. Na sentença condenatória, a pena do acusado foi fixada no mínimo legal, de modo que ele não possui interesse recursal em tal pleito.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela destreza), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.